Tribunal: TJPA
Processo: 0822486-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822486-71.2022.8.14.0401

APELANTE: DENILSON CRISTO E CRISTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0822486-71.2022.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA

APELANTE: DENILSON CRISTO E CRISTO

DEFENSOR PÚBLICO: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.

1.
Importa consignar que não há falar-se em violação ao sistema acusatório quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado em sede de alegações finais, porquanto, em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, vigora o princípio da indisponibilidade da ação penal, cabendo ao juiz, de acordo com as provas produzidas, decidir acerca da culpabilidade ou não do acusado, ou seja, não está obrigado a absolver o réu se as provas apontam em sentido diverso, por força do princípio do livre convencimento motivado e, também, por conta do disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal.

2.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, ainda que prestada apenas em delegacia é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, impõe-se a condenação.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionadas todas as teses enfrentadas.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0822486-71.2022.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL-PA

APELANTE: DENILSON CRISTO E CRISTO

DEFENSOR PÚBLICO: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
DENILSON CRISTO E CRISTO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Única da Comarca de Belém-PA
(id.19916388), que o condenou a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.19916326), que no dia
01/11/2022, por volta de 23hs, o denunciado DENILSON CRISTO E CRISTO e um comparsa de identidade desconhecida cometeram delito de roubo majorado em desfavor de Deyvid Oliveira da Silva, fato ocorrido na Av. Marques de Herval, esquina com a travessa Enéas Pinheiro, bairro Pedreira.

Consta que na data referida, DEYVID e sua companheira HELLEN se encontravam em seu ponto comercial, situado à referida avenida, quando foram surpreendidos pelo denunciado e seu comparsa. Nest instante, ambos os autores de fato sacaram um simulacro de arma de fogo e anunciaram o assalto, ordenando que o o ofendido repasse seus pertences. Em virtude da grave ameaça, o ofendido teve subtraído uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, placa OTE6767, além de uma carteira porta-cédulas que continha cartões bancários e documentos pessoais.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia recebida em
02 de dezembro de 2022. (id.19916327)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.19916307-pág.12)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.19916307-pág.17)

Auto de Entrega. (id.19916307-pág.20)

Prisão em flagrante do réu. (id.19916307-pág.15)

Citação do réu. (id.19916329)

Defesa Preliminar. (id. 19916333)

Revogação da prisão preventiva. (id.19916338)

Alvará de Soltura. (id.19916340)

Termo de Audiência. (id.19916365-pág.1; 19916378);

Mídias de audiência (id.19916366; 19916379 à 19916380)

Alegações Finais do Ministério Público. (id.19916382)

Alegações finais d Defesa. (id.19916385)

Certidão de antecedentes. (id.19916386)

A
sentença fora prolatada (id.
19916388), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
DENILSON CRISTO E CRISTO
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
19916404)
,
a Defensoria Pública pugnou em favor do apelante:
1)
Absolvição por insuficiência de provas
2)
Prequestionamento da matéria;

Em
contrarrazões (id.
19916406), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 20580344), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
DENILSON CRISTO E CRISTO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Única da Comarca de Belém-PA
(id.19916388), que o condenou a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente que comprove a participação do apelante no crime em comento, inclusive a própria acusação reconhece a ausência de provas a subsidiar a condenação, inclusive requerendo sua absolvição em suas alegações finais.

Alega ainda que a única testemunha ouvida em juízo relatou que chegou após a ocorrência, no local onde teria acontecido o acidente após o delito, que vitimou o condutor da motocicleta, assim como pelo fato que a vítima só fora ouvida em delegacia, sem que houvesse confirmação de suas declarações em juízo, logo não passou pelo crivo imperativo do contraditório e ampla defesa.

Entendo que não merece acolhimento o pedido em questão. Explico.

Importa consignar que não há falar-se em violação ao sistema acusatório quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado em sede de alegações finais, porquanto, em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, vigora o princípio da indisponibilidade da ação penal, cabendo ao juiz, de acordo com as provas produzidas, decidir acerca da culpabilidade ou não do acusado, ou seja, não está obrigado a absolver o réu se as provas apontam em sentido diverso, por força do princípio do livre convencimento motivado e, também, por conta do disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal.

Esse, aliás, é também o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que por maioria de votos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que é possível ao juiz condenar o réu ainda que o Ministério Público (MP) peça absolvição nas alegações finais. De acordo com o colegiado, essa disposição – prevista expressamente no
artigo 385 do Código de Processo Penal (CPP)
– não foi tacitamente derrogada pela
Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime).

Com base nesse entendimento, a turma negou provimento ao recurso especial interposto por um promotor e manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que o condenou pelo crime de
concussão
.

RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos das Súmulas n. 282 e 284 do STF, por analogia, é necessário, para conhecimento do recurso especial, que a decisão recorrida ventile a questão federal suscitada e que a fundamentação do recurso permita a exata compreensão da controvérsia. No caso, não consta nos acórdãos nenhuma análise – nem explícita nem implícita – sobre a violação dos arts. 938 e 939 do CPC. Ademais, não foi apontada a violação do art. 3º do CPP, dispositivo que permite a aplicação supletiva do Código de Processo Civil, ao qual pertencem os artigos invocados pelo recorrente, circunstâncias que impedem o conhecimento do recurso nesse ponto. Vencido, no ponto, o relator para o acórdão. 2. O princípio de que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere) veda apenas que alguém seja compelido a se autoincriminar; não proíbe nem impede, porém, que o acusado se autoincrimine voluntariamente, tanto que a lei prevê, por exemplo, a existência da confissão como meio de prova (arts. 197 a 200 do CPP). Assim, não há falar em violação do art. 157 do CPP e, por consequência, em ilicitude dos “prints de whatsapp” usados na fundamentação do acórdão, uma vez que foram apresentados pelo próprio réu – assistido por defesa técnica constituída – nos autos do processo administrativo disciplinar correlato. 3. Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal. 3.1. O sistema processual penal brasileiro – em contraposição ao antigo modelo inquisitivo – é caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988, como acusatório, e não se confunde com o adversarial system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os benefícios que decorrem da adoção do processo com estrutura acusatória – grande conquista de nosso sistema pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3º-A do CPP – sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos do Estado em sua atividade persecutória e punitiva, também tutela outros interesses, igualmente legítimos, como o da proteção da vítima e, mediatamente, da sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça. 3.2. Não obstante a proclamada adoção no Brasil de um processo com estrutura acusatória, a praxe judiciária tem agasalhado diversas situações em que se realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial. Em verdade, como bem observam Andrea Dalia e Marzia Ferraioli, “mais do que de sistema inquisitorial ou de sistema acusatório, com referência à legislação processual penal moderna, é mais usual falar de modelos com tendência acusatória ou de formato inquisitorial" (DALIA, Andrea; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processual Penale. 5 ed. Milão: 2003, p. 27, trad. livre). 3.3. O Ministério Público, instituição a que o Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas – em que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade –, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial. 3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar. 3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente – ou mesmo oposta – à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado. 3.6. No tocante à natureza dos interesses postos em conflito no Processo Penal, cabe reportar à oportuna e avalizada lição de Giovanni Leoni (Diritto Procesuale Penale. 7. ed., Napoli: Jovene, 1968, p. 497 ss, trad. livre), que assere: “No Processo Penal se estabelecem duas situações distintas: uma imanente de conflito entre o direito punitivo do estado e o direito de liberdade do agente; e, outra, contingente, de relação entre o Ministério Público e o acusado, que pode reproduzir a primeira situação ou divorciar-se integralmente dela”. E acrescenta o eminente professor italiano: “Na jurisdição criminal não há propriamente uma demanda do Ministério Público contra uma demanda do réu, mas uma posição estática de interesse punitivo que está atrás do Ministério Público. E uma posição estática de interesse à liberdade que fica às costas do agente”. 3.7. As posições contingencialmente adotadas pelos representantes do Ministério Público no curso de um processo não eliminam o conflito que está imanente, permanente, na persecução penal, que é o conflito entre o interesse punitivo do Estado, representado pelo Parquet, Estado-acusador, e o interesse de proteção à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar, por meio de quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas sob o contraditório judicial, o Direito se expressa concretamente. 3.8. Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal – pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo –, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (juris dicere). 3.9. Tal como ocorre com os poderes instrutórios residuais do juiz no sistema acusatório, que se justificam excepcionalmente à vista do risco de se relegar a busca da verdade processual apenas às partes – as quais estão em situação de engajamento e têm interesse em ganhar a causa, e não necessariamente em demonstrar o que de fato aconteceu –, pela mesma razão se explica a possibilidade – também excepcional – de que o juiz condene o réu mesmo que o Ministério Público peça a absolvição dele. 3.10. O princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia – aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art. 383 do CPP) –, mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para sustentar seus pedidos. Dessa forma, uma vez veiculada a acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural de inércia da jurisdição – inafastável do Poder Judiciário nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição –, o processo segue por impulso oficial e o juiz tem o dever – pautado pelo sistema da persuasão racional – de analisar, motivadamente, o mérito da causa submetida à sua apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet. 3.11. A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade. 3.12. Com efeito, é importante não confundir a desistência da ação – que é expressamente vedada ao Ministério Público pela previsão contida no art. 42 do CPP e que levaria, se permitida, à extinção do processo sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada material –, com a necessária vinculação do julgador aos fundamentos apresentados por uma das partes em alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com resolução do mérito da causa e à formação de coisa julgada material insuperável, porquanto proibida a revisão criminal pro societate em nosso ordenamento. 3.13. É de se notar, ainda, o grave déficit de sindicabilidade dos atos do membro do Ministério Público que o entendimento ora refutado acarreta. Isso porque eventual erro – a que todos estão sujeitos, falíveis que são os seres humanos – ou até mesmo algum comprometimento ético do representante do Parquet não seria passível de nenhum controle, diante da ausência de interesse em recorrer da decisão judicial que acolhe o pedido absolutório ou extintivo da punibilidade, cenário afrontoso aos princípios fundantes de qualquer Estado Democrático de Direito. 3.14. É dizer, nem o juiz, nem o Tribunal, tampouco a instância revisora do Ministério Público poderiam controlar o ato viciado, porquanto, diferentemente do que ocorre na sistemática do arquivamento do inquérito (art. 28 do CPP), não há previsão legal para remeter os autos ao órgão superior do Parquet nessa hipótese. Ainda que se aplicasse o referido dispositivo por analogia – o que mitigaria a falta de controle sobre o ato –, tal solução, em caso de insistência no pedido absolutório e vinculação do julgador, não resolveria o problema de afronta à independência funcional e à soberania do Poder Judiciário para dizer o direito, função que lhe é ínsita. 3.15. Ao atribuir privativamente ao Ministério Público o encargo de promover a ação penal pública, o Constituinte ressalvou no art. 129, I, que isso deveria ser exercido “na forma da lei”, de modo a resguardar ao legislador ordinário alguma margem de conformação constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se enquadra a disposição contida no art. 385 do CPP. Ou seja, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias legítimas, a referida previsão normativa não chega ao ponto de poder ser considerada incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema acusatório adotado no país. 3.16. É necessário fazer, entretanto, uma ponderação, à luz das pertinentes palavras do Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Ap n. 976/PE, de que “[t]al norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal”. Vale dizer, uma vez formulado pedido de absolvição pelo dominus litis, caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a condenação e refutar não apenas os fundamentos suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados pelo Parquet em suas alegações finais, a fim de demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios, a faculdade de o julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do Parquet também só pode ser exercida de forma excepcional, devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto. 4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas conclusões sobre o argumento de haver provas suficientes nos autos para concretizar a tese da condenação do réu pelo crime de concussão. É pertinente lembrar, sobre o tema, que a prática do núcleo do tipo penal (“exigir”) pode se configurar em razão de uma intimidação decorrente do temor do indivíduo diante de uma autoridade, a despeito da ausência de violência ou ameaça expressas por parte do funcionário público. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo e acolher a tese defensiva de “não configuração da prática do verbo do tipo ‘exigir’”, seria indispensável nova incursão vertical na seara fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. No caso, a leitura do acórdão evidencia que, além dos “prints de whatsapp” – juntados pela própria defesa técnica do acusado no PIC – e dos comprovantes de depósito, também foram consideradas outras provas judicializadas em desfavor do réu, principalmente a vasta prova oral colhida, transcrita e analisada no acórdão. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.022.413 - PA (2022/0035644-0), Relator Sebastião Reis Júnior, julgado 14/02/2023)

Quanto ao fato que a vítima tenha sido ouvida apenas em delegacia, mais uma vez não merece acolhimento o pedido da defesa, tendo em vista, que embora tenha sido ouvida apenas em delegacia, fora contundente em seu relato da participação do réu e seu comparsa no roubo sofrido.

De acordo com que estabelece o
art. 386, inciso

VII, do CPP
:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

O
artigo 157, § 2º, II,

do Código Penal
prevê o crime de
ROUBO,
nos seguintes termos
:

Art. 157.

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(.
..)

II –
se há o concurso de duas ou mais pessoas.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelantes efetivamente praticou juntamente com um comparsa, a conduta típica prevista no
art. 157, § 2º, II do CPB.

De acordo com os relatos da denúncia,
no dia
01/11/2022, por volta de 23hs, na Av. Marques de Herval, esquina com a travessa Enéas Pinheiro, bairro Pedreira o denunciado DENILSON CRISTO E CRISTO e um comparsa de identidade desconhecida, portando simulacro de arma de fogo, quando abordaram DEYVID OLIVEIRA DA SILVA e sua companheira HELLEN que se encontravam em seu ponto comercial,

ocasião que ambos os autores do fato sacaram um simulacro de arma de fogo e anunciaram o assalto, ordenando que o ofendido repasse seus pertences. Em virtude da grave ameaça, o ofendido teve subtraído uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, placa OTE6767, além de uma carteira porta-cédulas que continha cartões bancários e documentos pessoais.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pelo ofendido em delegacia, ratificados pela testemunha ouvida em juízo,
na forma da lei.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pelo ofendido
DEYVID OLIVEIRA DA SILVA
, em delegacia: (id.19916307-pág.10)

“O depoente informa que no final da noite do dia 01/1 1/2022, por volta das 23h00, estava com sua companheira, a Sra. Hellen Nazaré Teixeira Pereira, em seu ponto comercial localizado na Av. Marquês de Herval, esquina com a Tv. Eneias Pinheiro, Bairro: Pedreira, momento em que foram abordados por dois indivíduos jovens, ambos eram magros, de estatura mediana, cor de pele moreno claro, trajando calças jeans, blusas de manga comprida e bonés, ocasião na qual sacaram duas armas de fogo e apontando-as em sua direção, mediante grave ameaça exigiam seus pertences; Que o depoente foi obrigado a entregar a sua MOTOCICLETA DE MARCA/MODELO HONDA/NXR150BROS ESD, DE PLACA: OTE6767, COR VERMELHA, ANO FAB/MOD: 2013/2013, RENAVAM: 0056967 141-8, DE SUA PROPRIEDADE e sua CARTEIRA PORTA CÉDULAS CONTENDO SUA CNH, CARTÃO DO SUS, CARTÃO DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CARTÃO DO BANCO BV e CRLV DO REFERIDO VEÍCULO; Após o crime de roubo, o depoente e sua companheira seguiram no sentido Av. Pedro Miranda e no caminho avistaram uma guarnição da Polícia Militar, que em posse das informações repassadas pelas vítimas, passaram a fazer rondas nas proximidades na tentativa de localizar e prender os dois criminosos, instante em que os policiais militares receberam informações via rádio de que dois suspeitos em uma motocicleta com características semelhantes as que a vítima teria informado, estavam sendo perseguidos por outra guarnição da polícia militar e quando cruzavam a Av. Almirante Barroso com a Av. Doutor Freitas, depois de perderem o controle da direção da moto, bateram em uma placa de ferro e foram arremessados ao solo; Que em razão ao acidente de trânsito um dos suspeitos veio a óbito ainda no local, enquanto o outro indivíduo permaneceu deitado no chão aguardando atendimento médico; Logo, uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou ao local e encaminhou o suspeito que estava consciente para HPSM Mário Pinotti, onde encontra-se nesse momento recebendo atendimento; O depoente informa ainda que conseguiu recuperar todos os seus pertences que ainda estavam em posse dos suspeitos, todavia, a sua motocicleta apresenta diversos danos em razão da batida. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. A(s) 01:10 hora(s) do dia 02 do mês de Novembro do ano de 2022, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivão(ã) de Polícia, o digitei.”

É de nosso conhecimento que a palavra das vítimas ainda que ouvidas apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais que confirmam seu relato e o reconhecimento do apelante pelas vítimas, apontando-o como um dos autores do delito, conforme relatos que das testemunhas compromissadas policiais militares.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. 1) Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, este fato, por si só, não acarreta na absolvição do réu, eis que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios probatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do réu, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva. Precedentes. 2) Nos termos da Súmula 522 do STJ “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 3) Recurso não provido.

(TJ-AP - APL: 00037574020208030002 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 06/04/2021, Tribunal)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo, impossível cogitar-se a absolvição. Não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram.

(TJ-BA - APL: 03159881920138050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, 3º, I, DO CP). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DA DILIGÊNCIA DO FLAGRANTE SÃO HÁBEIS AO DECRETO CONDENATÓRIO. ACUSADOS ENCONTRADOS NA POSSE DA RES FURTIVA E DE ARMAS DE FOGO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. DESCABIMENTO. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DE OFÍCIO, QUANTO AO RÉU FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA. QUANTUM DA PENA E AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO, O SEMIABERTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, DE OFÍCIO, QUANTO À ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, EM RELAÇÃO AO RÉU FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA. 1. Os réus interpuseram conjuntamente recurso de apelação, requerendo, em síntese, "a reforma da sentença quanto ao crime contido no art. 157, § 3º, inciso I, do CP, face a insuficiência de provas de seu cometimento, bem como a ausência de perícia nas armas de fogo. Desse modo, que os apelantes sejam apenados somente quanto ao cometimento do delito de roubo, art. 157 do CP, e por fim, que seja mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os apelantes". 2. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas por meio dos depoimentos das testemunhas em juízo, das declarações das vítimas em sede policial, da apreensão de parte dos aparelhos celulares subtraídos do estabelecimento comercial e das armas de fogo utilizadas no delito na posse dos réus e do laudo médico atestando as lesões sofridas pela vítima Carlos Alberto, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados pelos réus. 3. As provas coligidas aos autos comprovam não somente as condutas dos réus no tocante à subtração da res furtiva, mas sobretudo a lesão sofrida pela vítima, Carlos Alberto, resultante do emprego de arma de fogo pelos acusados na ação delitiva. Insubsistente pois, a alegação de fragilidade das provas, o que inviabiliza a absolvição ou a desclassificação pretendida do delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave praticado pelos recorrentes, sendo desnecessária a perícia na arma como suscitado pela defesa. Precedentes desta eg. Corte. 4. O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao réu Francisco de Assis de Oliveira, no fechado, foi fixado de forma equivocada, porque contraria o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a não obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a ele equiparados; a quantidade de pena imposta não se adequa ao regime imposto e considerando, ainda, a inexistência de circunstância judicial negativada, conforme preceituado no art. 33 § 3º do Código Penal; impondo-se a alteração, de ofício, para o regime semiaberto. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença reformada, em parte, de ofício, com abrandamento do regime de cumprimento inicial de pena do réu Francisco de Assis Martins de Oliveira. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA LHE NEGAR PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RÉU FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 14 de novembro de 2023. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0239086-17.2021.8.06.0001 Fortaleza, Relator: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2023)

Trago à colação as declarações dos policiais militares, ouvidos em juízo, após prestarem compromisso legal.

Corroborando com as declarações prestada pela vítima, a testemunha PM
RISTHE MIRA GOMES
relatou em juízo: (id.19916366)

“QUE recebeu a informação acerca de um Roubo de uma motocicleta; que em diligências, acabou se deparando com o acusado e seu comparsa falecido, passando a acompanhá-los, ocasião em que os infratores, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga; que no momento da perseguição, um dos indivíduos puxou o que parecia ser uma arma de fogo e então um membro da Guarnição efetuou um disparo; Que e na sequência, o piloto da moto

perdeu o controle da motocicleta e colidiram com um Poste de energia na Avenida Almirante Barroso; QUE então foi realizada a detenção do acusado, enquanto seu comparsa evoluiu a óbito no local; QUE na posse dos assaltantes foram encontrados dois simulacros de arma de fogo e os pertences da vítima (carteira e moto); QUE

a vítima chegou em outra viatura e reconheceu os dois.”

A testemunha PM
CLÁUDIO MÁRCIO CORDOVIL COUTO
id. 19916379)

“QUE recebeu a informação das vítimas do ocorrido, entretanto, ao chegar no local comunicado, se deparou com uma outra viatura já em perseguição aos infratores. QUE soube do acidente na Av. Almirante Barroso, que culminou no óbito de um dos assaltantes e na detenção do acusado. QUE segundo informações do rádio, eram os dois assaltantes; QUE ressaltou,

também, que as vítimas compareceram ao local do acidente e reconheceram os dois acusados como autores do assalto sofrido; QUE as vítimas eram um casal; QUE se recorda que o bem subtraído da vítima era a motocicleta; QUE sua guarnição foi que deu apoio; QUE foram encontrados os simulacros de arma de fogo; QUE só fez a condução; QUE a outra guarnição que estava no local; (...)”

Em seu interrogatório o réu
DENILSON CRISTO E CRISTO
declarou que deseja permanecer em silêncio (id. 19916380)

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, com o fim de obter os objetos pessoais dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido prestados em delegacia e confirmado em juízo pelas testemunhas compromissadas, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado e seu comparsa abordou as vítimas, na posse de simulacro de arma de fogo, e sobre ameaça pediu seus pertences. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de pessoas
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Não havendo também qualquer correção a ser realizada na dosimetria da pena aplicada ao apelante, motivo pelo qual mantenho o seu
quantum
.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantido os termos da sentença contra o réu
DENILSON CRISTO E CRISTO.

É como voto.

Belém/PA,

de agosto de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024